Tribunal: TJSP
Processo: 1015809-28.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
r (ANS) – Decisões proferidas em processos já findos que determinaram a aplicação tão-só de reajuste anual pelos índices estabelecidos pela ANS para os contratos individuais e familiares – Aplicação do reajuste em novembro/2019 em índice superior ao fixado pela ANS que se mostra abusivo – Dever da operadora de cumprir as decisões judiciais
proferidas nos processos ajuizados anteriores.

Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1015809-28.2019.8.26.0008; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Christine Santini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde coletivo – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Apelo da ré – Controvérsia quanto à legalidade do reajuste anual aplicado pela ré em índice superior ao autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – Decisões proferidas em processos já findos que determinaram a aplicação tão-só de reajuste anual pelos índices estabelecidos

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde coletivo – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Apelo da ré – Controvérsia quanto à legalidade do reajuste anual aplicado pela ré em índice superior ao autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – Decisões proferidas em processos já findos que determinaram a aplicação tão-só de reajuste anual pelos índices estabelecidos pela ANS para os contratos individuais e familiares – Aplicação do reajuste em novembro/2019 em índice superior ao fixado pela ANS que se mostra abusivo – Dever da operadora de cumprir as decisões judiciais
proferidas nos processos ajuizados anteriores.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000650554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015809-28.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são apelados LOURDES
BENITES RODRIGUES e JLK INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015809-28.2019.8.26.0008
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S.A
Apelados: Lourdes Benites Rodrigues e outro
Juiz Prolator: Cláudio Pereira França
TJSP (Voto no 36.789)
Apelação Cível.
Plano de saúde coletivo Ação de obrigação de fazer
Sentença de procedência Apelo da ré Controvérsia
quanto à legalidade do reajuste anual aplicado pela ré
em índice superior ao autorizado pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Decisões
proferidas em processos já findos que determinaram a
aplicação tão-só de reajuste anual pelos índices
estabelecidos pela ANS para os contratos individuais e
familiares Aplicação do reajuste em novembro/2019
em índice superior ao fixado pela ANS que se mostra
abusivo Dever da operadora de cumprir as decisões
judiciais
proferidas nos processos ajuizados anteriores.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Lourdes Benites Rodrigues e JLK Incorporadora de Imóveis Ltda em face
de Amil Assistência Médica Internacional S.A visando à obrigação da ré
em manter a relação contratual e que os reajustes do plano de saúde sejam
limitados aos parâmetros fixados pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), afastando, por consequência, o reajuste por
sinistralidade aplicado em novembro/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
A ação foi julgada procedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 1007/1014, para o fim de afastar os reajustes aplicados pela
requerida a partir de 15.12.2019, aplicando-se os índices de reajustes
autorizados pela ANS exclusivamente para os contratos individuais e, em
consequência, condenar a ré a restituir os valores pagos a maior,
devidamente atualizados. Face à sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% sobre o valor da causa.
Embargos de declaração foram rejeitados pela R. Decisão
de fls. 1040.
Inconformada, apela a ré sustentando, preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foi
observado o pleito de produção de prova pericial a fim de comprovar a
legalidade do reajuste aplicado. No mérito alega, em síntese, licitude do
reajuste por sinistralidade, o qual visa à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato e calculado com base na utilização do
plano pelos beneficiários, bem como a inaplicabilidade do dos índices
estabelecidos pela ANS para os contratos individuais e familiares aos
contratos coletivos. Assim, postula a improcedência da ação (fls.
1042/1062).
Processado regularmente o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 1067/1074).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De início, anote-se que os autos permaneceram em
gabinete pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem oposição das partes à
realização de julgamento virtual, nos termos da Resolução no 772/2017 do
Órgão Especial deste Tribunal, disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de
2017 e em vigor desde a data da publicação.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa por não ter sido oportunizada a fase de produção de provas.
Em que pese a prova pericial atuarial ser necessária à
comprovação da legalidade dos índices dos reajustes por sinistralidade, a
hipótese dos autos versa sobre eventual descumprimento pela operadora da
decisão proferida no julgamento dos autos 0231258-29.2009.8.26.0002, a
qual determinou que o plano de saúde da autora deve ser reajustado pelos
índices anuais da ANS, não se mostrando, portanto, pertinente a realização
de prova pericial atuarial.
Resta, portanto, afastada a preliminar de cerceamento de
defesa. Quanto ao mérito, o recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Na inicial, narram os autores, em síntese, que em
18.10.2006 contrataram junto a Medial Saúde S.A, adquirida pela ré, plano
de saúde coletivo mediante proposta 78.279. Alegam que o aniversário do
plano ocorre no mês de novembro, sendo que, na parcela com vencimento
para novembro de 2019 a operadora majorou o valor do plano de R$
6.057,56 para R$ 7.146,71, em índice superior ao de 7,35% autorizado
pela ANS para os contratos individuais e familiares para o mesmo período
e que o valor correto da mensalidade seria de R$ 6.502,79. Informam que
ao aplicar reajuste em índice superior ao estabelecido pela ANS a
operadora está violando as decisões judiciais pretéritas, tendo em vista que,
anteriormente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com
declaratória judicial, a qual foi julgada procedente para o fim de
determinar que os reajustes aplicados ao contrato devem estar limitados
aos parâmetros fixados pela ANS, decisão esta que foi confirmada por este
Egrégio Tribunal de Justiça no Acórdão no 0231258-29.2009.8.26.0002,
abarcada pela coisa julgada material. Assim, postulam que os reajustes do
plano de saúde sejam limitados aos percentuais estabelecidos pela ANS, e,
via de consequência, que as mensalidades vencidas a partir do aniversário
do plano em novembro/2019 sejam emitidas no valor de R$ 6.502,79.
Incontroverso nos autos que em novembro/2019 a ré
majorou a mensalidade do plano de saúde dos autores de R$ 6.057,46 para
o valor de R$ 7.146,71, o que representa um reajuste superior ao
estabelecido pela ANS para o mesmo período, de 7,35% (fls. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Assim, discute-se nos autos a legalidade do reajuste
aplicado pela ré em novembro/2019, acima do índice autorizado pela ANS.
De início, cumpre destacar que, em tese, a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não regula os planos coletivos da
mesma maneira que controla os planos individuais e familiares. Nesses, há
fixação de reajuste máximo do valor das mensalidades. Nos planos
coletivos, diversamente, a ANS não intervém, em face da possibilidade de
negociação direta entre a operadora e a associação ou empresa, parte que
não é considerada vulnerável no contrato.
Ocorre, no entanto, que a hipótese dos autos conta com
algumas peculiaridades que impõem a aplicação de entendimento diverso.

Isto porque, os autores anteriormente ajuizaram ação de
obrigação de fazer cumulada com declaratória de nulidade de cláusula
contratual ajuizada, a qual foi julgada procedente para o fim de determinar
que o plano de saúde dos autores fosse reajustado anualmente pelos índices
da ANS, decisão esta que restou confirmada por este Egrégio Tribunal de
Justiça no julgamento do recurso de apelação no
0231258-29.2009.8.26.0002,
de
relatoria
do
Excelentíssimo
Desembargador José Percival Albano Nogueira Junior (fls. 155/159).
Posteriormente, foi ajuizada nova ação impugnando o
reajuste anual aplicado em julho de 2016, pois superior ao índice fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
pela ANS, em descumprimento à decisão proferida anteriormente, na qual
restou reconhecida a obrigação da ré em aplicar tão-só os reajustes anuais
aprovados pela ANS, conforme julgamento do recurso de apelação no
1009205-56.2016.8.26.0008 de minha relatoria (fls. 506/514).
E, novamente, a operadora aplicou reajuste no plano dos
autores em desacordo com as decisões judiciais proferidas anteriormente,
motivo pelo qual os autores ajuizaram outra ação em face da ré, referente
ao índice aplicado a partir de novembro de 2018, julgada procedente para o
fim de obrigar a ré a aplicar os índices estabelecidos pela ANS, conforme
determinado nas decisões judiciais pretéritas, nos termos do julgamento do
recurso de apelação autos no 1015488-27.2018.8.26.0008 de minha
relatoria (fls.1034/135).
Verifica-se, assim, que, em mais de uma oportunidade,
foi garantido aos autores à incidência tão-só dos índices aprovados pela
ANS para os contratos individuais e familiares, sendo inaplicável ao
contrato firmado entre as partes os reajustes por sinistralidade, em
cumprimento às decisões proferidas em processos já findos.
Por derradeiro, não merece acolhida a pretensão dos
autores de condenação da ré nas penas por litigância de má-fé porquanto
não indicada nenhuma conduta de sua parte que caracterize enquadramento
nas hipóteses legais de punição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Pelo exposto, não merece reforma a R. Sentença,
devendo ser mantida tal como lançada.
Por fim, em observância ao trabalho adicional realizado
em grau recursal pelo patrono dos autores, ficam majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais devidos pela ré para 17% sobre o valor
atualizado da causa.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora